Tribunal: TJMMG
Processo: 2000483-98.2025.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000483-98.2025.9.13.0001 Referência: processo 2000483-98.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/12/2025 Publicação: 22/12/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO N. 12.338/2024 – REQUISITO OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE PENA – INÍCIO DA EXECUÇÃO INEXISTENTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) – PERÍODO DE PROVA – NÃO EQUIVALÊNCIA A PENA CUMPRIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A prestação de serviços imposta ao reeducando decorre exclusivamente das condições do sursis, e não de pena restritiva de direitos, subsistindo íntegra a pena privativa de liberdade, cuja execução permanece suspensa. - O período de prova do sursis não se equipara a cumprimento de pena para fins de indulto, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. - Ausente o início da execução penal até 25/12/2024, notadamente porque o sursis somente teve início em 24/04/2025, resta inviável o preenchimento do requisito objetivo previsto no Decreto n. 12.338/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino. RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Cb PM Márcio Elias Cruz contra a decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu o pedido da defesa de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 12.338/24 (Evento 5 – AGRAVO1, fl. 89 – Autos n. 2000483-98.2025.9.13.0001). Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, a defesa relatou que a pena privativa de liberdade do agravante foi substituída por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Alegou que o Decreto n. 12.338/2024, em seu art. 9º, inciso VII, autoriza a concessão de indulto àqueles que tenham cumprido, até 25 de 2 dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes, quando a pena privativa de liberdade tiver sido substituída por restritiva de direitos. Destacou que o reeducando comprovou documentalmente que preenche todos os requisitos para a concessão da benesse em questão, bem como pontuou que não há notícias de falta grave ou descumprimento das condições impostas. Sustentou que o indeferimento do benefício de indulto natalino não apenas vai de encontro ao previsto no Decreto Presidencial em questão, mas, também, ofende os princípios da legalidade e da individualização da pena. Por fim, requereu a reforma da decisão combatida, para que seja concedido o benefício do indulto ao agravante, extinguindo-se a sua punibilidade (Evento 5 – AGRAVO1, fl. 96/99 – Autos n. 2000483-98.2025.9.13.0001). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Evento 5 – AGRAVO1, fl. 109/110 – Autos n. 2000483-98.2025.9.13.0001). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 5 – AGRAVO1, fl. 114 – Autos n. 2000483-98.2025.9.13.0001). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, “a fim de que seja mantida decisão de 1ª instância que indeferiu o indulto natalino ao réu MÁRCIO ELIAS CRUZ” (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade. Da análise dos autos, observa-se que o reeducando foi condenado, pela prática do delito de prevaricação previsto no art. 319 do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) (Evento 5 – AGRAVO1, fl. 12/19; 20/31– Autos n. 2000483-98.2025.9.13.0001). 3 Na audiência admonitória, o agravante aceitou expressamente as condições impostas, dentre elas a prestação de serviços à Corporação durante o primeiro ano da suspensão (Evento 5 – AGRAVO1, fl. 33/35 – Autos n. 2000483-98.2025.9.13.0001). De início, cumpre esclarecer que, diversamente do que alegou a defesa, a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado não foi substituída por pena restritiva de direitos. É de fácil constatação que a prestação de serviços à Corporação constitui mera condição do sursis, e não pena substitutiva. A reprimenda privativa de liberdade permanece íntegra, apenas com sua execução suspensa, distinção imprescindível para o deslinde da controvérsia. A partir dessa premissa, verifica-se que o Decreto n. 12.338/2024, em seu art. 9º, VII, exige, para a concessão do indulto natalino, o cumprimento de fração mínima da pena até 25/12/2024, requisito que pressupõe a efetiva execução da sanção penal imposta. O período de prova do sursis não representa cumprimento de pena, mas suspensão de sua execução, razão pela qual não pode ser computado para fins de indulto. Tal entendimento não constitui novidade, já que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram a orientação pacífica no sentido de que o sursis obsta o início do cumprimento da pena, impossibilitando o cômputo do período de prova como lapso executório, conforme demonstram os precedentes a seguir transcritos: Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. SURSIS PENAL. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica de que o período de prova referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado. (HC 129838, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO NATALINO. ART. 1º, INC. XIII, DO DECRETO N. 8.172/2013. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: Precedentes. 2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do 4 indulto coletivo do art. 1º, inc. XIII, do Decreto n. 8.172/2013 por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada. (HC 123698, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 17-06-2016 PUBLIC 20-06-2016) (Destaque-se). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. Tendo em vista que o período de prova do sursis não é computado como tempo de efetivo cumprimento de pena, a paciente não faz jus à concessão de indulto, por ausência do requisito objetivo. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 350.345/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 26/10/2016.) (Destaque-se). EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDULTO. DECRETO N. 8.380/2014. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. INEXISTÊNCIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. Na hipótese, o reeducando, condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, foi beneficiado com a suspensão condicional da pena, não tendo cumprido qualquer fração da reprimenda. Assim, não faz jus ao benefício postulado, conforme a regra acima mencionada. 5. Com efeito, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a suspensão condicional da pena não pode ser computada como pena cumprida: "o sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas, antes, de medida alternativa a ela; por isso que não cabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a obtenção de referido benefício com o requisito temporal relativo ao cumprimento de 1/4 da pena privativa de liberdade para alcançar-se o indulto natalino e, consectariamente, a extinção da punibilidade" (HC n. 123147/PE e HC n. 123425/PE, Relatores o Min. Dias Toffoli e a Mina. Rosa Weber, julgados, respectivamente, em 30/09/2014 e 14/10/2014). Na mesma linha: RHC 128515, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30-09-2015 PUBLIC 01-10-2015. 6. Inexistência, portanto, de constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 348.734/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 19/4/2016.) (Destaque-se). Nessa senda, há julgado deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais: 5 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ART. 29, § 3º, DO CPM – INDULTO – REQUISITO TEMPORAL – ART. 2º, XIII, DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/23 – CONTAGEM DO PERÍODO DE PROVA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA COMO DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. (TJMMG, Agravo de Execução Penaln. 2001590-48.2023.9.13.0002, Relator: Des. SOCRATES EDGARD DOS ANJOS, DJ: 25/04/2024, DJe: 09/05/2024) (Destaque-se). No caso concreto, constato que a improcedência do pedido se revela ainda mais evidente. Ora, na data fixada pelo Decreto Presidencial (25/12/2024), o sentenciado sequer havia iniciado o período de prova do sursis, que teve início somente em 24/04/2025. Logo, não há qualquer fração de pena efetivamente cumprida que possa atender ao requisito objetivo previsto no Decreto n. 12.338/2024. Diante da ausência de cumprimento de qualquer lapso executório e da impossibilidade jurídica de considerar o período de prova como tempo de pena cumprido, inviável se mostra a concessão do benefício de indulto postulado. Por tais razões, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2025. Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2025.